Tribunal: STF
Processo: ARE 1249258
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 6): 
    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMI ABERTO (DOMICILIAR) PARA O FECHADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 118, I DA LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    1. Constitui falta grave o cometimento de crime doloso praticado pelo reeducando durante a execução da pena. 
    2. O reeducando foi cientificado em audiência admonitória de suas responsabilidades e advertido das consequências do inadimplemento de suas obrigações. 
    3. É exatamente por causa do caráter ressocializador do escalonamento de regimes de pena adotados no Brasil, que o agravante deve estar sempre atento e respeitar as condições estabelecidas na admonitória. 
    4. O agravante teve decretada a regressão definitiva do regime de cumprimento da pena, pelo cometimento de falta grave, o que foi bem fundamentado pelo juízo de Execução, conforme art. 118, I da LEP. 
    RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 8), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que a regressão de regime de cumprimento de pena fundada falta grave consistente no cometimento de crime sem condenação criminal transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar preliminar de repercussão geral da matéria, bem como em razão da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral das questões suscitadas, bem como na incidência da Súmula 282 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar o primeiro fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente